Tribunal: TJPA
Processo: 0803073-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803073-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: SUSPENSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA MENOS GRAVOSA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – BOA-FÉ EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à suspensão da liminar de Busca e Apreensão antes deferida em favor do banco recorrente.

3.

A questão principal gravita em torno do contrato de Cédula Bancária firmado entre as partes (ID
20446448 – autos originários
), o qual restou inadimplido, conforme o sistema de pagamentos do autor, ora recorrente, a partir de 13/05/2020 (ID
20446450 - Pág. 1 – autos originários
).

4.

Na Contestação (ID
21114581
), a recorrida esclarece que fora vítima de fraude perpetrada por terceiro, a partir de contato via aplicativo de mensagens Whatsapp, oportunidade em que fora informada que o banco recorrente não utilizada o referido canal como comunicação, tendo, outrossim, pagos boletos referentes às parcelas 04, 06, 07 e 08 nas mesmas condições.

5.

Os fatos narrados pela recorrida encontram-se sob apuração da Polícia Civil (ID
21114948
) e do próprio banco recorrente, uma vez que os contatos efetivados com a recorrida denotam a existência de possível vazamento de dados referentes ao contrato em voga.

6.

Vigora nas relações contratuais o Princípio da Boa-fé, o qual se encontra evidenciado pelo depósito judicial do valor das parcelas em aberto junto ao Banco recorrente no valor de R$
14.721,36 (quatorze mil, setecentos e vinte um reais e trinta e seis centavos),
conforme a Certidão
22388033 (Pág. 1 –autos originários), sendo, portanto, acertada a Decisão Agravada, proferida em sede de saneamento, visando o equilíbrio contratual.

7.

A parte agravante não trouxe prova cabal da culpa exclusiva da consumidora/agravada no evento e, além disso, a questão demanda análise mais apurada, com produção probatória, perante o juízo de origem.

8.

Não obstante o fato de terceiro, não inibir a responsabilidade da recorrida pelos pagamentos do financiamento do veículo objeto da lide, que os fatos narrados merecem dilação probatório, sendo, de outra ponta, medida mais gravosa, à vista da boa-fé decorrente do depósito judicial das parcelas, a Busca e Apreensão do veículo objeto da lide.

9.

C
aráter satisfativo da Busca e Apreensão pretendida pelo banco recorrente, a qual, neste momento processual, deve ser sustada na forma da decisão recorrida.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO SAFRA S. A.
e agravada

CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por

BANCO SAFRA S. A.
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, saneou o processo e, dentre outras providências, suspendeu a liminar de Busca e Apreensão antes deferida, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

(Processo n.°
0857561-54.2020.8.14.0301
)

ajuizada por si em face de
CAMILLA FERNANDO CIRINO VIEIRA
,
ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que firmou com a agravada contrato de financiamento do veículo descrito na peça exordial ad quo, o qual restou inadimplido.

Sustenta que a tese defensiva da autora de que teria sido vítima de fraude por terceiro que lhe enviou boletos falsos se passando por agente da agravante não prospera, afirmando que esta não efetua pagamentos desde dezembro/2020.

Acrescenta que o periculum in mora decorre da possibilidade de ocultação do bem, refutando a utilização de print screens de conversas supostamente feitas pelo falsário como provas capazes de sustar o cumprimento da liminar de busca e apreensão antes deferida.

Afirma a ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo pagamento do boleto enviado pelo estelionatário, a qual não verificou ou empreendeu cautela devida, mormente à vista da ocorrência de divergência no número do banco no código de barras dos referidos boletos.

Requer a sustação imediata da decisão agravada com a Busca e Apreensão do bem objeto do contrato firmado entre as partes.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
4924130
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5873338.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Ab initio
, vejamos a Decisão Agravada (ID
24629047 –autos originários
),
in verbis
:

DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO PROCESSUAL

Chamo o feito a ordem e torno sem efeito a decisão de ID n. 22454916.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada BANCO J. SAFRA S.A em face de CAMILLA FERNANDA CIRINO VIEIRA.

Na inicial a parte autora alegou que a requerida incorreu em mora no pagamento das prestações do contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária firmado entre as partes, sendo que a inadimplência ocorreu a partir de 13/05/2020 (6ª parcela)

A notificação extrajudicial foi juntada no ID n. 20446450.

Foi deferida liminar para apreensão do veículo no ID n. 20546180.

A requerida foi localizada no endereço fornecido, mas o veículo objeto da lide não foi apreendido conforme certificado no ID n. 20971589 vez que a devedora apresentou os boletos referentes às parcelas cobradas na ação.

A requerida apresentou contestação no ID n. 21114581 ocasião em que alegou que incorreu em mora, de fato, com relação ao pagamento da 6ª parcela, tendo recebido mensagem no dia 27 de maio de 2020 via whatsapp, através do n. +55 11 95283-4679, no qual a pessoa se apresentou como funcionário da requerida, e, de posse de todos os dados contratuais da autora emitiu TRÊS boletos referentes às parcelas em atraso (6ª, 7ª e 8ª parcela), sendo que a autora promoveu o pagamento da 6ª parcela no dia 09/07/2020 no valor de R$ 1.836,00, da 7ª parcela

no dia 04/08/2020 e da 8ª parcela no dia 04/09/2020.

Ocorre que no dia 28/10/20 a ré recebeu uma notificação extrajudicial da autora informando sobre o atraso no pagamento, ocasião em que entrou em contato com a requerida e relatou o ocorrido, iniciando-se a análise de fraude n. 06159604, sendo informada que a credora iria suspender os procedimentos de cobrança em razão da apuração da situação. Não obstante a ré fora surpreendida com o ajuizamento da presente demanda.

Pugnou, assim, pela declaração de inexistência do débito referente às parcelas 6, 7 e 8 e pela aplicação das penalidades decorrentes da litigância de má fé ao banco requerente.

Requereu, ainda, a possibilidade de consignar em juízo as parcelas referentes ao contrato.

O boletim de ocorrência policial foi juntado no ID n. 21114948.

Os comprovantes de pagamento das parcelas n. 6, 7 e 8 ao golpista foram juntados no ID n. 2111495.

A cópia das conversas realizadas através do whatsapp foram juntadas no ID n. 21114957.

Os boletos utilizados para pagamento foram juntados no ID n. 21114960.

A credora/autora se manifestou no ID n. 22031734 alegando que os boletos foram fraudados e que desconhece o número telefônico que entrou em contado com a devedora.

A autora apresentou réplica no ID n. 22903741.

Foi certificado no ID n. 22388033 que a devedora promoveu a consignação judicial do valor de R$ 14.721,36 referente às 7 parcelas em aberto vencidas até então.

Os autos vieram conclusos.

DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO ENVOLVIDAS NA PRESENTE DEMANDA

Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram entre si contrato de financiamento bancário garantido com alienação fiduciária, e que a autora incorreu em mora a partir do pagamento da 6ª parcela, vencida em 13/05/2020.

Restou incontroverso ainda, que a devedora foi procurada por terceiro, que, de posse das informações referentes ao contrato firmado com a autora, e da existência de mora por parte da devedora, ofereceu-lhe proposta para pagamento das parcelas então em aberto (6ª, 7ª e 8ª parcela).

Também restou incontroverso que a autora promoveu o pagamento das parcelas através dos boletos que lhe foram encaminhados.

No caso verifico que a ré não apresentou reconvenção, motivo pelo qual afasto, desde logo, a possibilidade de declarar a inexistência de débito tal como requerido na contestação. Contudo, recebo a matéria de defesa apresentada como possibilidade de afastar a existência de mora, para fins da ação de busca e apreensão ora discutida.

Verifico que restou, portanto, controverso, se a devedora promoveu o pagamento de boa-fé, já que o terceiro que encaminhou os boletos estava de posse dos dados contratuais, fazendo-se necessário, portanto, verificar se a responsabilidade pelo alegado golpe de ou não ser atribuída à autora/credora.

Assim, considerando que a relação mantida entre as partes é consumerista, e que a devedora comprova que recebeu mensagem de terceiro que detinha conhecimento dos seus dados contratuais
,
fixo à autora o ônus do de comprovar
:
a) que o contato foi realizado por terceiro, alheio aos seus quadros (já que o interlocutor detinha todos os dados do contrato); b) que houve culpa exclusiva da devedora.

Fixo como ônus da devedora/requerida comprovar que promoveu a comunicação da requerida acerca da fraude, e que, de fato, houve o compromisso assumido pela ré de apurar administrativamente à situação.

Como questão de direito relevante, fixo o seguinte: a) Se houve mora imputável à devedora;

b) Se é devida a busca e apreensão objeto do contrato; c) Se houve má fé da requerida no ajuizamento da ação; d) Se há litigância de má fé.

DA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA

Ante a controvérsia existente acerca da mora da devedora, e considerando que a ré promoveu a consignação das parcelas em aberto, SUSPENDO a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida no ID n. 2054618

DA CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO

Autorizo a devedora a promover a consignação judicial das parcelas vencidas e vincendas no curso da lide, a fim de evitar a mora com relação ao contrato.

DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS

FACULTO as partes o prazo comum de 5 dias para se manifestarem acerca da presente decisão,

ocasião na qual poderão a) Indicar pontos fáticos controvertidos complementares;

b) Indicar as provas que pretendem produzir para comprovar os pontos controvertidos fixados;

Ficam as partes advertidas que o pedido de prova deverá ser JUSTIFICADO, indicando-se o ponto controvertido a ser comprovado com a prova requerida, sob pena de serem sumariamente indeferidos os pedidos genericamente formulados.

Ficam as partes advertidas ainda, que, nada sendo requerido no prazo assinalado o juízo considerará pelo desinteresse na produção de novas provas, voltando os autos conclusos para SENTENÇA.

Belém/PA, 22 de março de 2021

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à suspensão da liminar de Busca e Apreensão antes deferida em favor do banco recorrente.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno do contrato de Cédula Bancária firmado entre as partes (ID
20446448 – autos originários
), o qual restou inadimplido, conforme o sistema de pagamentos do autor, ora recorrente, a partir de 13/05/2020 (ID
20446450 - Pág. 1 – autos originários
).

Ocorre que, na Contestação (ID
21114581
), a recorrida esclarece que fora vítima de fraude perpetrada por terceiro, a partir de contato via aplicativo de mensagens Whatsapp, oportunidade em que fora informada que o banco recorrente não utilizada o referido canal como comunicação, tendo, outrossim, pagos boletos referentes às parcelas 04, 06, 07 e 08 nas mesmas condições.

Nesse sentido, importante observar que os fatos narrados pela recorrida encontram-se sob apuração da Polícia Civil (ID
21114948
) e do próprio banco recorrente, uma vez que os contatos efetivados com a recorrida denotam a existência de possível vazamento de dados referentes ao contrato em voga.

Ademais, como é cediço, vigora nas relações contratuais o Princípio da Boa-fé, o qual se encontra evidenciado pelo depósito judicial do valor das parcelas em aberto junto ao Banco recorrente no valor de R$
14.721,36 (quatorze mil, setecentos e vinte um reais e trinta e seis centavos),
conforme a Certidão
22388033 (Pág. 1 –autos originários), sendo, portanto, acertada a Decisão Agravada, proferida em sede de saneamento, visando o equilíbrio contratual.

Aliás, a parte agravante não trouxe prova cabal da culpa exclusiva da consumidora/agravada no evento e, além disso, a questão demanda análise mais apurada, com produção probatória, perante o juízo de origem.

Nesse sentido, importante assentar, não obstante o fato de terceiro, não inibir a responsabilidade da recorrida pelos pagamentos do financiamento do veículo objeto da lide, que os fatos narrados merecem dilação probatório, sendo, de outra ponta, medida mais gravosa, à vista da boa-fé decorrente do depósito judicial das parcelas, a Busca e Apreensão do veículo objeto da lide.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO-BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA-
DEMONSTRAÇÃO PELA AGRAVADA DE FRAUDE NA EMISSÃO DOS BOLETOS- SUSPENSÃO DA LIMINAR- MEDIDA CORRETA-
SÚMULA 479 DO STJ- DECISÃO MANTIDA -RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO Conforme o enunciado da Súmula 479, do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Havendo a demonstração da fraude, como no caso, que sequer foi negada pelo credor, cabe a esse a prova da alegada culpa exclusiva do consumidor.

(TJ-MS - AI: 14038027920218120000 MS 1403802-79.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.
Não comprovada a probabilidade do direito, incabível a suspensão das cobranças de prestações de contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como o impedimento de eventual busca e apreensão do automóvel, por alegação de fraude em emissão de boleto bancário, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, máxime porque a alegada fraude teria sido perpetrada durante tentativa de quitação do negócio jurídico por cessionário da dívida, de cuja tratativa o credor fiduciário não foi intimado.
Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela recursal.

(TJ-DF 07105556820208070000 DF 0710555-68.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, insta observar acerca do caráter satisfativo da Busca e Apreensão pretendida pelo banco recorrente, a qual, neste momento processual, deve ser sustada na forma da decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo, o entendimento exarado a quando da análise do efeito do presente recurso, mormente à vista da
consignação judicial das parcelas vencidas e vincendas no curso da lide, a fim de evitar a mora com relação ao contrato, a qual encontra-se evidenciada no ID
22388033 (Pág. 1 –autos originários), bem como considerando o
periculum in mora
inverso decorrente da
possibilidade de privação indevida do veículo em posse da agravada, considerando ainda a dilação probatória quanto á alegação de fraude, a qual não lhe exime do pagamento, mas afasta a má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29/09/2021